Tribunal: TJSP
Processo: 2113909-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Agravo de instrumento - locação de imóvel comercial - pedido de tutela cautelar antecedente - insurgência da locadora contra r. "decisum" que trouxe deferida, em parte, tutela de urgência - redução dos locativos no percentual de 70% (setenta por cento) e das despesas condominiais no de 20% (vinte por cento) - pandemia do coronavírus – fato superveniente imprevisível desencadeador de

Ementa:
Agravo de instrumento - locação de imóvel comercial - pedido de tutela cautelar antecedente - insurgência da locadora contra r. "decisum" que trouxe deferida, em parte, tutela de urgência - redução dos locativos no percentual de 70% (setenta por cento) e das despesas condominiais no de 20% (vinte por cento) - pandemia do coronavírus – fato superveniente imprevisível desencadeador de onerosidade excessiva - revisão do contrato de locação autorizada - artigos 317, "caput", e 478, "caput", ambos do Código Civil - aplicabilidade, ainda, da teoria da imprevisão - requisitos autorizadores da excepcional medida evidenciados em sede de cognição sumária - locativos minorados no percentual de 50%(cinquenta por cento) - distribuição equitativa, "prima facie", dos prejuízos decorrentes da conjuntura - despesas condominiais - redução no percentual de 20%(vinte por cento) - razoabilidade - decisão reformada - recurso parcialmente provido, com deterrminação.